Tribunal: TJMT
Processo: 1025289-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025289-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ROMAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 327.632.391-53 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADRIANNE CARDOSO ASSIS - CPF: 729.201.221-34 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), MARILIA ARAGUAIA DE CASTRO SA LIMA - CPF: 037.037.181-02 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA TONHA - CPF: 009.256.261-20 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROMAIR ALVES DE OLIVEIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização Por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1009884-75.2022.8.11.0004, movida em face de ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para a suspensão do pagamento das parcelas em aberto e abstenção/exclusão de inserção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (Id. 153054164).

Em suas razões, o agravante aduz, em breve síntese, que pactuou com agravada um contrato particular de compromisso de compra e venda, em 06.09.2013, tendo por objeto um lote terras localizado na quadra 37, lote 13 do residencial Jardim Toledo, em Barra do Garças/MT.

Sustenta que tomou conhecimento sobre a existência de irregularidade na matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo, que é proveniente de uma área no município de Araguaiana/MT e não de Barra do Garças/MT, atestado por meio de profissional qualificado uma sobreposição matricial que macula o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Salienta que busca com a vertente ação não apenas a revisão das cláusulas contratuais ilegais e unilaterais, mas também a regularização dominial ora apontada, fato desconhecido alhures e determinante, independentemente do número de parcelas já quitadas do lote adquirido.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para, enquanto não sanadas as dúvidas quanto à regularidade na matrícula do loteamento Jardim Toledo, seja deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, determinando o seu recolhimento junto ao CRI de Barra do Garças/MT, nos termos preconizado pelo art. 38 da Lei 6.766/79, com o impedimento de qualquer medida de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, bem como qualquer tipo de cobrança ou exposição do nome do agravante. No mérito, protesta pelo provimento do recurso com a ratificação em definitivo da decisão liminar.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 177404665.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 178351660, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente insurge-se quanto à decisão proferida pelo Juízo primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de, enquanto não sanadas as dúvidas quanto à regularidade na matrícula do loteamento Jardim Toledo, não há como determinar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas e eventual recolhimento junto ao CRI de Barra do Garças/MT, nos termos preconizado pelo art. 38 da Lei 6.766/79, nem como impedir qualquer medida de negativação nos órgãos de proteção ao crédito ou a respectiva cobrança, no caso de inadimplência das parcelas.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que pactuou com agravada um contrato particular de compromisso de compra e venda, em 06.09.2013, tendo por objeto um lote terras localizado na quadra 37, lote 13 do residencial Jardim Toledo, em Barra do Garças/MT.

Sustenta que tomou conhecimento sobre a existência de irregularidade na matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo, que é proveniente de uma área no município de Araguaiana/MT e não de Barra do Garças/MT, atestado por meio de profissional qualificado uma sobreposição matricial que macula o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Salienta que busca com a vertente ação além da revisão das cláusulas contratuais ilegais e unilaterais, também a regularização dominial ora apontada, fato desconhecido até então, independentemente do número de parcelas já quitadas do lote adquirido.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

O art. 300, do CPC, dispõe que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Diante disso, cabe à parte requerente trazer aos autos elementos que evidenciem os requisitos dispostos no dispositivo acima referido para fins de obtenção da tutela de urgência pretendida.

Contudo, no caso em debate, não ficou demonstrado
a priori
os requisitos necessários à tutela de urgência.

Como já adiantado quando da análise do pedido liminar, em que pese o acervo probatório já existente nos autos, é prematuro admitir a concessão da medida de urgência pleiteada para fins de depósito judicial de valor em juízo ou até mesmo determinar o seu recolhimento junto ao CRI de Barra do Garças/MT, sem antes oportunizar o contraditório e a devida instrução processual para se obter maiores informações sobre as questões relativas à regularidade do local onde o lote se encontra.

Além disso, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, quanto ao perigo de dano, observa-se que não resta consubstanciado nos autos.

Isso porque o agravante sequer trouxe para o segundo grau a questão acerca da ilegitimidade das taxas pactuadas e nem comprovou eventual comprometimento da manutenção de suas despesas familiares ou prejuízos financeiros ao seu patrimônio com a continuidade dos aludidos pagamentos.

Verifica-se, ainda, que foram realizados o pagamento de 105 (cento e cinco parcelas), restando demonstrado que o agravante vem honrando o compromisso pactuado, mesmo com as supostas taxas e cobranças irregulares da parte adversa.

Desse modo, considera-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório sendo necessário, ao menos, que se conheça o posicionamento da agravada acerca dos fatos alegados, para que se tenha um melhor panorama da controvérsia, o que se dará com a instauração do contraditório.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023